Tribunal: TJMT
Processo: 1062183-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062183-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA - CPF: 383.988.501-91 (APELANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação monitória proposta por instituição financeira, constituindo o título executivo judicial e afastando a alegação de excesso de cobrança, sem apreciação do pedido de justiça gratuita formulado nos embargos monitórios.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de decisão sobre o pedido de assistência judiciária gratuita e do indeferimento da produção de prova pericial para apuração da legalidade dos encargos contratuais.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência financeira do requerente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC. No caso, os documentos apresentados demonstram que a parte apelante preenche os requisitos para obtenção do benefício.

4. O indeferimento do pedido de gratuidade em sede de sentença, sem oportunizar ao recorrente a apresentação de provas de sua condição financeira, configura cerceamento de defesa.

5. A negativa de produção de prova pericial para apuração de eventuais encargos abusivos impede a adequada instrução do feito, contrariando o direito à ampla defesa e ao contraditório, previsto no art. 369 do CPC.

6. A ausência de apreciação integral dos embargos monitórios e o cerceamento de defesa impõem a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento, com análise do pedido de justiça gratuita e realização da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese:

7. Apelação provida. Sentença anulada para apreciação dos embargos monitórios e realização da prova pericial requerida.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento da gratuidade da justiça sem análise prévia do pedido e sem permitir a comprovação da hipossuficiência caracteriza cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial necessária para análise de eventuais encargos abusivos viola o direito à ampla defesa e ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 369 e 99, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1418198/SP; TJMT, AI 18068/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA

no
1062183-20.2019.8.11.0041
, ajuizada por
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTD
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Tendo em vista que o pedido não veio instruído com declaração de hipossuficiência, tampouco com documento comprovando a incapacidade financeira do requerente, indefiro o pedido em questão.

[...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, no tocante à reconvenção apresentada nos autos.

Quanto ao excesso alegado, julgo improcedentes os embargos então opostos e, por consequência, com fundamento no art. 701, § 2o, do CPC,
julgo procedente
o pedido principal,
constituindo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial
, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais
a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação
(
STJ – AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP)

até o efetivo pagamento do valor devido
(AgInt no AREsp n. 2.306.660/RS, DJe de 22/3/2024
).

Caso os índices de correção não tenham sido convencionados, deverá ser observada a correção monetária pelo IPCA, e juros moratórios pela SELIC (aplicados desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento), devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

Os encargos moratórios deverão observar os índices acima mencionados, aplicando-se a correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação.

Condeno o(s) devedor(res) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Na fase de especificação de provas o apelado requereu o julgamento antecipado, enquanto a apelante requereu a realização de perícia para apuração dos juros ilegais acima do pactuado, além de requerer que o banco apelado realizasse a juntada dos extratos detalhados dos débitos [...]
”;

2)
“
[...] Sem decisão judicial, inclusive sobre o pedido de gratuidade, sobreveio sentença de improcedência dos embargos, ao argumento que os embargos possuem caráter reconvencional, bem como não havia comprovação para deferimento da gratuidade, constituído assim o título executivo judicial [...]”
;

3)
“
[...] se havia pedido de gratuidade e o “gestor” entendeu pela necessidade de emendar os embargos indicando valor e recolhimento das custas, deveria ainda o “gestor” ter se manifestado sobre o pedido de gratuidade formulado na peça de embargos, haja vista que sua concessão importaria em análise da revisão ampla sem obrigação de recolhimento de custas [...]
”;

4)
“
[...] Como o “gestor” de secretaria não analisou o pedido de gratuidade e nem mesmo determinou a comprovação da hipossuficiência, torna-se evidente o cerceamento de defesa, eis que seu indeferimento em sede de sentença pelo magistrado, impediu a parte embargante/apelante de comprovar sua hipossuficiência e garantir e análise dos embargos de forma ampla [...]
”; e

5)
“
[...] Não é demais registrar que no pedido de especificação de provas o apelante requereu ao juízo a intimação do apelado para fazer aportar aos autos da ação os extratos detalhados dos débitos, possibilitando assim a análise da possível evolução da dívida e montante do débito acionado, que sequer foi analisado [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se anular a sentença recorrida em virtude do cerceamento de defesa.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 272380972) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Por entender que não havia sido demonstrada de forma satisfatória a condição de hipossuficiência do Apelante, determinei (ID. 272912375) a sua intimação para apresentar documentos para eventual deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que foi atendido pela parte no ID. 274668374 e seguintes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação a parte autora busca a anulação da sentença que julgou procedente a Ação Monitória, sob fundamento de que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, o entendimento sobre o requisito para concessão do benefício é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Além disso, convém rememorar que o art. 98 do CPC dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que a parte Apelante
preenche os requisitos para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça
. Isso porque os documentos demonstram que ela recebe, após descontos de diversos débitos consignados em sua folha de previdência, remuneração mensal pouco superior a 1 salário-mínimo (ID. 274668379).

Além disso, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado nos autos que a não concessão do benefício poderá impactar negativamente e de forma significativa a sua saúde financeira, ainda mais ao se considerar que se trata de consumidor idoso, endividado e com problemas de saúde.

Nesse sentido está a jurisprudência, inclusive sob minha relatoria neste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade. Logo, é de rigor o deferimento do benefício em seu favor.” (TJRS, AI 70056865991, Rel. Des. Rui Portanova, julgado em 14/11/2013, publicado no Diário de Justiça de 20/11/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS (...) – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Demonstrado documentalmente pela requerente/agravante a situação de hipossuficiência financeira, sendo que o pagamento das custas comprometeria o seu sustento e de sua família, imperiosa a concessão do benefício.” (TJMT, AI 18068/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, julgado em 04/11/2014, publicado no DJE de 10/11/2014).

Portanto, tenho que deve ser acolhido o pedido da parte e concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em relação à tese do cerceamento de defesa, convém rememorar que, conforme dispõe o art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

No caso dos autos, a parte Apelante pediu expressamente na pela produção de prova pericial, diante da necessidade se averiguar o eventual excesso de cobrança.

Além disso, verifico que a sentença foi proferida sem que fosse possibilitado à parte a comprovação da sua condição de hipossuficiência, em desacordo com a disposição do §2o do art. 99 do CPC, o que, a meu ver, prejudicou o direito de defesa do consumidor, visto sua hipossuficiência técnica diante da complexidade do caso.

Diante de tal situação, tenho que a sentença apelada realmente deve ser anulada, por ter cerceado o direito da parte de utilizar-se dos meios de prova necessários para assegurar o direito por ela almejado.

Nessa linha, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP. Suposta ausência de incidência de correção monetária nos períodos que especifica . Sentença de improcedência. Irresignação. Legitimidade da instituição financeira (Banco do Brasil), prazo prescricional decenal e termo inicial da prescrição que foram decididos pelo STJ por meio do Tema Repetitivo 1150. Mérito . Aplicação do CDC. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus da prova que decorre do art. 6o, VIII, do CDC . Instituição financeira que requereu a produção de prova pericial contábil. Indeferimento pelo MM. Juízo recorrido, que julgou o feito antecipadamente. Impossibilidade . Produção da prova pericial contábil que é necessária a fim de apurar eventual inconsistência na incidência dos índices de correção monetária do período. Cálculo que deverá seguir a sistemática aplicável ao fundo PASEP. Eventual crédito em favor do autor que deverá ser computado pelos índices próprios do PASEP, a partir de 19/8/1988, até a data do saque. A partir de então deverá incidir correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, e juros de mora de 1% ao mês, estes contados da citação do réu . Sentença anulada para determinar a produção da prova técnica. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 11044129220198260100 São Paulo, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 08/11/2023, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO PASEP . NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. IRDR No 71. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS APÓS A SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA . REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui firme entendimento no sentido de que deve ser feita perícia técnica nas demandas que envolvam a revisão de valores depositados e contas individuais do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP).

A suspensão dos feitos, determinada pelo IRDR No 71 do STJ, não impedirá o ajuizamento de novas ações, que deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para sentença, quando, então, deverá permanecer a ação ser suspensa .

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao recurso.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0816376-34.2023 .8.15.0000, Relator.: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4a Câmara Cível)

Além disso, não se pode desconsiderar que o magistrado de piso deixou de conhecer boa parte das teses apresentadas nos embargos monitórios por entender que não foram recolhidas as custas para reconvenção, sem mesmo apreciar anteriormente o pedido de justiça gratuita feito pela parte, nem lhe propiciar a oportunidade de comprovar a sua situação de hipossuficiência, o que, a meu ver, acarreta efetivamente prejuízo à defesa do consumidor.

Por fim, informo que deixo de apreciar a preliminar de prescrição dos débitos, posto que, entendo ser pertinente a análise integral dos embargos pelo magistrado de piso após a realização da perícia técnica, haja vista a declaração de nulidade da sentença.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,

ACOLHENDO A PRELIMINAR RECURSAL
para conceder à parte o benefício da assistência judiciária gratuita e também
anular a sentença,
determinando o retorno dos autos à origem para apreciação da íntegra dos embargos monitórios e para a realização da perícia requerida pela apelante.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
“
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”
. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025